Tribunal: TJSP
Processo: 1035420-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação declaratória de existência de negócio jurídico (licenciamento de marca "Alok", nome de conhecido DJ, para produção de linha de roupas em parceria com a confecção de roupas da grife "Cavalera"), cumulada com pedidos indenizatórios. Ação movida contra Alok e sua agente. Sentença de improcedência. Apelação.

Ruptura de tratativas para fechamento de contrato em fase pré-contratual que, de tão

Ementa:
Ação declaratória de existência de negócio jurídico (licenciamento de marca "Alok", nome de conhecido DJ, para produção de linha de roupas em parceria com a confecção de roupas da grife "Cavalera"), cumulada com pedidos indenizatórios. Ação movida contra Alok e sua agente. Sentença de improcedência. Apelação.

Ruptura de tratativas para fechamento de contrato em fase pré-contratual que, de tão avançada, leva o Tribunal a mandar indenizar a parte inocente de forma plena, como se o contrato tivesse sido finalmente concluído. Quando se trata de trata de averiguar a responsabilidade pré-contratual de um dos contratantes, "[o] ponto de equilíbrio encontra-se na regra segundo a qual a ruptura das negociações gera responsabilidade apenas quando é injustificada e arbitrária, e não já quando é apoiada numa justa causa que a torne legítimo exercício de uma liberdade econômica, como quando sobrevêm circunstâncias inesperadas que tornam o contrato não mais conveniente, ou a contraparte modifique inopinadamente a sua posição, pretendendo impor condições mais gravosas." (ENZO ROPPO). O dever de lealdade dos contraentes, ainda quanto em tratativas, deve ser fielmente observado, como doutrina CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA em comentários ao art. 422 do Código Civil: "Há, portanto, que se alcançar nas negociações o necessário ponto de equilíbrio para que, ao fim e ao cabo desse processo, não obstante a liberdade que cada um, em princípio, tem de desistir de contratar, não ocorra a ruptura das negociações, de modo que um dos interessados traia injustamente as legítimas expectativas que o avanço das negociações venha a despertar no outro, inflingindo-lhe danos. Se o fizer, incorrerá em responsabilidade pré-contratual."

Revelia do réu pessoa física, Alok, a acarretar presunção de veracidade dos fatos alegados pela Cavalera, até porque a defesa da litisconsorte não aproveita sua posição processual, mas apenas a posição dela, corré. Prova dos autos – documental – que, de todo o modo, abonaria a procedência da ação, ainda que não fosse a revelia. Correspondência eletrônica trocada pelas partes a indicar, com efeito, que houve mesmo quebra do dever de lealdade por parte de Alok, o que acarreta sua sua responsabilização civil contratual. Envio de aprovações à Cavalera durante os sete meses durante os quais se realizaram as tratativas, enquanto esta ia produzindo peças da coleção, nisto despendendo recursos. Desleal negativa final de assinatura de contrato escrito, manifestada apenas às vésperas do lançamento da linha de roupas.

Ausente responsabilidade, porém, da segunda corré, representante, que a todo momento deixou claro ser mera intermediadora e que a aprovação final seria do representado, Alok.

Reforma parcial da sentença, julgada a ação procedente contra este, improcedente contra a agente, condenado o primeiro a pagar perdas e danos à parte autora (danos emergentes e lucros cessantes), como se vierem a apurar em liquidação de sentença. Apelação parcialmente provida.